Tribunal: TJES
Processo: 5002719-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002719-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RCL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002719-94.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RCL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FALHA EM FERRAMENTA DE CÁLCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS CÁLCULOS OFICIAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença proposto contra o Município de Guarapari, homologou os cálculos da Contadoria Judicial, em montante inferior ao indicado pela exequente. A agravante sustenta ausência de fundamentação dos cálculos e falha na ferramenta de apuração, pleiteando nova remessa à Contadoria para esclarecimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de falha na ferramenta de cálculo da Contadoria pode ser conhecida nesta instância, à luz da vedação à inovação recursal; (ii) estabelecer se os cálculos da Contadoria Judicial podem ser afastados diante das alegações da exequente de insuficiência de fundamentação e incorreções não demonstradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de falha na ferramenta de cálculo da Contadoria configura inovação recursal, pois não foi deduzida em primeira instância, sendo vedado o seu conhecimento no recurso.

4. A remessa dos autos à Contadoria Judicial, ainda que não haja impugnação da parte executada, é faculdade do magistrado prevista no art. 524, §2º, do CPC, para assegurar a correta apuração do valor devido.

5. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, por se tratar de órgão equidistante dos interesses das partes e auxiliar do juízo, somente podendo ser afastados mediante prova robusta de erro.

6. As manifestações da exequente em primeira instância foram genéricas, sem indicação concreta dos equívocos nos cálculos apresentados pela Contadoria, não se desincumbindo do ônus de impugnação específica.

7. Jurisprudência consolidada reconhece a prevalência dos cálculos da Contadoria Judicial quando não há impugnação fundamentada, inexistindo motivo para a reforma da decisão que os homologou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de falha na ferramenta de cálculo da Contadoria, não suscitada em primeira instância, configura inovação recursal e não pode ser conhecida.

2. O juiz pode remeter os autos à Contadoria Judicial mesmo sem impugnação do devedor, com fundamento no art. 524, §2º, do CPC.

3. Os cálculos da Contadoria Judicial gozam de presunção de legitimidade e somente podem ser afastados mediante impugnação específica e demonstração inequívoca de erro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 336, 1.013, 1.014 e 524, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000220129670001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 18.10.2022; TJ-SP, AC nº 1046984-21.2020.8.26.0100, Rel. Des. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 05.07.2021; STJ, REsp nº 1781459/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.06.2020; TRF-3, AI nº 5024936-42.2024.4.03.0000, Relª Juíza Conv. Vera Cecilia de Arantes Fernandes Costa, j. 27.03.2025; TJ-AL, AI nº 0805534-55.2023.8.02.0000, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 26.04.2024; TJ-MT, AI nº 1023141-48.2023.8.11.0000, Relª Desª Marilsen Andrade Addario, j. 29.11.2023; TJ-SP, AI nº 2129337-18.2017.8.26.0000, Rel. Des. Vito José Guglielmi, j. 09.01.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
RCL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em face da decisão (ID 56134959) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, homologou os cálculos apresentados pela contadoria do juízo.

Em suas razões recursais (ID 12352097), a agravante sustenta que (i) o contador deveria apresentar fundamentação explicitando os motivos pelos quais o cálculo apresentado pela parte exequente estaria incorreto, bem como que (ii) houve provável falha na ferramenta de cálculo da Contadoria.

Com fulcro nos aludidos fundamentos, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que houvesse a remessa dos autos à contadoria judicial, no intuito de esclarecer os seguintes pontos:

a) qual seria o erro do cálculo da Exequente, bem como fazendo esta análise à luz do cálculo trazido neste agravo pela ferramenta do PROJEFWEB (JFRS - TRF da 4ª Região);

b) Se manifeste sobre os como foi a apuração dos juros após 08/12/2021;

c) Se manifeste sobre a parcela de custas de Agravo de Instrumento que não foi apurado em seu cálculo.

Por meio da decisão de ID 13083580 foi indeferido o pedido antecipatório.

A despeito de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão de ID 160101128.

I - DA INOVAÇÃO RECURSAL

A partir da análise das razões recursais, constato que a tese consubstanciada na
falha na ferramenta de cálculo da Contadoria
não foi apresentada ao Juízo
a quo
,
de modo que sua apresentação, apenas nesta Instância Revisora, configura hipótese de inovação recursal, apto a ensejar o não conhecimento do recurso neste ponto.

A propósito, verifica-se que na petição que ensejou a decisão agravada,
RCL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
limitou-se em alegar que
(i) a intimação previu prazo exíguo para manifestação a respeito dos cálculos; (ii) a remessa dos autos à Contadoria foi incorreta, pois não houve impugnação ao valor apresentado pela parte executada; (iii) não houve fundamentação pela Contadoria a respeito dos cálculos por ela realizados.

Vê-se, portanto, que a recorrente nada tratou a respeito da e alegada
falha na ferramenta de cálculo da Contadoria

Como sabido,
a vedação da inovação recursal tem como escopo impedir que a parte, em grau de recurso, veicule tese jurídica a qual não foi oportunamente apresentada no primeiro grau de jurisdição. Desse modo, a tese inaugurada perante o Tribunal
ad Quem
não pode ser conhecida, na esteira da posição que prevalece na jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOVAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO CONHECÍVEIS SOMENTE SE SUPERVENIENTES AO ATO PROCESSUAL DE CONTESTAR OU CONHECÍVEIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Cabe ao réu, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa. As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso -
Em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora - Verificado que a parte levanta matérias fática-jurídica que deveriam ter sido discutidas em sede de contestação, mas não o foram, e, observado que todas as questões debatidas em sede de recurso somente foram ventiladas no processo após a sentença exarada pelo d. Juízo "a quo", imperioso é não conhecer do apelo, por nítida inovação recursal
. [...] (TJ-MG - AC: 10000220129670001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

No caso em testilha, como dito, não foi versada pelo Recorrente no momento oportuno, qual seja, em Primeira Instância, após a apresentação dos cálculos pela Contadoria, a supra mencionada alegação. Logo, resta impossibilitada a apreciação da matéria neste momento. Novamente, cito a jurisprudência:

Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência.
Insurgência da ré. Recurso de apelação que desenvolve tese defensiva nova, não deduzida ou sequer tangenciada na contestação. Impossibilidade de apreciação em sede recursal, por violar o princípio da concentração da defesa e por consistir em inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.
Inteligência dos artigos 336, caput, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AC: 10469842120208260100 SP 1046984-21.2020.8.26.0100, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 05/07/2021, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

Isso posto,
NÃO CONHEÇO do apelo em relação à tese de
falha na ferramenta de cálculo da Contadoria

Saliento, por oportuno, que
a presente decisão não redunda em violação ao princípio de proibição à prolação de decisão surpresa esculpido no artigo 10, do Código de Processo Civil
, visto que a “
jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de
decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso
” (STJ, REsp n.º 1781459 MG 2018/0306455-0, Relator: Ministro Herman Benjamin, J 02/06/2020, Segunda Turma, DJ 21/08/2020).

II - DO MÉRITO

Superada a análise da preliminar, resta examinar o mérito, cumprindo rememorar que
a demanda de origem consiste em cumprimento de sentença proposto em desfavor do Município de Guarapari por meio do qual
RCL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
pretende executar quantia reconhecida como devida na ação de conhecimento n. 0012821-86.2014.8.08.0021. Na oportunidade, a exequente apresentou como devida a importância de R$ 2.908.551,84 (dois milhões, novecentos e oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

Apesar devidamente intimado, o Município executado não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Em seguida, o Magistrado
a quo
determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, que apresentou como devido montante diverso do apresentado pela exequente: R$ 2.549.206,49 (dois milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e seis reais e quarenta e nove centavos).

Diante do aludido cenário, o Magistrado primevo determinou a intimação da parte exequente para se manifestar a respeito dos cálculos apresentados pela contadoria, procedendo à sua homologação após a manifestação, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Sobre o tema, é relevante consignar que, muito embora não tenha
sido apresentada impugnação ao cumprimento de sentença por parte do Município executado, é plenamente possível a remessa dos autos pelo Magistrado à contadoria do juízo, conforme estabelece o Código de Processo Civil:

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

[...]

§ 2º
Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado
.

Ademais, na hipótese vertente, verifico que, diversamente do aduzido pela agravante, os cálculos apresentados pela Contadoria (ID 52222133) estão devidamente acompanhados dos critérios adotados para sua realização, nos quais constam informações referentes aos índices utilizados para fins de atualização do montante, os termos de incidência e demais consectários, dentre outros.

Portanto, pretendendo a parte exequente insurgir-se contra o valor apresentado pelo
expert
, deveria ter indicado, quando intimada para tanto, os motivos pelos quais o cálculo em questão estaria incorreto,
o que não foi feito,
eis que a ora agravante, na aludida oportunidade, limitou-se em afirmar que (i) a intimação previu prazo exíguo para manifestação a respeito dos cálculos; (ii) a remessa dos autos à Contadoria foi incorreta, pois não houve impugnação ao valor apresentado pela parte executada; (iii) não houve fundamentação pela Contadoria a respeito dos cálculos por ela realizados.

Portanto, forçoso concluir que a exequente não anuiu com o ônus que lhe competia, isto é, de impugnar satisfatoriamente os cálculos apresentados, motivo pelo qual, em sede de cognição sumária, não vislumbro mácula na decisão objurgada.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I.
Não se vislumbra plausibilidade jurídica nas alegações da parte agravante, eis que a Contadoria do Foro é órgão de auxílio do Juízo, detentora de fé-pública, equidistante dos interesses das partes e sem qualquer relação na causa, presumindo-se a veracidade de seus cálculos elaborados. Desse modo, havendo divergência nos cálculos de liquidação, devem prevalecer aqueles elaborados pela Contadoria Judicial
.
II. Agravo de instrumento desprovido. (TRF 3ª R.; AI 5024936-42.2024.4.03.0000; Primeira Turma; Relª Juíza Conv. Vera Cecilia de Arantes Fernandes Costa; Data 27/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE.
REFORMA. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, por se tratar de órgão equidistante dos interesses das partes, somente podendo ser afastados mediante apresentação de elementos de prova convincentes do erro. Precedentes. 2. No caso concreto, os cálculos da Contadoria observaram rigorosamente os parâmetros fixados no título executivo judicial para apuração do quantum debeatur, não se vislumbrando qualquer incorreção apta a justificar sua reforma. 3. A mera insatisfação da parte executada com o valor apurado pela Contadoria Judicial não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade de que gozam os cálculos oficiais, os quais devem prevalecer sobre os apresentados unilateralmente pela parte.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJAL; AI 0805534-55.2023.8.02.0000; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; DJAL 26/04/2024; Pág. 134)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO ELABORADO POR CONTADORIA JUDICIAL. DISCORDÂNCIA QUANTO AO CÁLCULO. CÁLCULO EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA EXEQUENDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Se restou demonstrado nos autos que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estão em consonância com os parâmetros estabelecidos na sentença, deve ser mantida a decisão de homologação dos cálculos periciais pelo magistrado. A falta de impugnação específica ao cálculo pericial constitui óbice à pretensão de reforma da decisão homologatória, especialmente se não verificada qualquer inobservância ao dispositivo da sentença exequenda
. (TJMT; AI 1023141-48.2023.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marilsen Andrade Addario; Julg 29/11/2023; DJMT 30/11/2023)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL.
Alegação de que o valor do débito exequendo estaria errado, havendo a contadoria deixado de aplicar de forma correta a atualização monetária, bem como de que a planilha de cálculos apresentada pela ré indicaria valores excessivos. Impugnante, porém, que faz alegações genéricas, deixando de impugnar especificamente os cálculos da contadoria judicial. Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP; AI 2129337-18.2017.8.26.0000; Ac. 11099304; Praia Grande; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vito José Guglielmi; Julg. 09/01/2018; DJESP 23/01/2018; Pág. 6681)

Desta feita, deve ser integralmente confirmada a decisão recorrida.

Isto posto,
conheço em parte do recurso e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela ora recorrente.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 23/09/2025 às 17:11:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59349123092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer em parte e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.